Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-38.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001515-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 833.358.111-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação do
Termo de Confissão de Dívida, Cópia do Documento Pessoal da Reclamante, Histórico de Contas
e
Ficha Cadastral.

2.
Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.
Sentença de improcedência mantida.

4.
Litigância de má-fé mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, na qual reconheceu a litigância de má-fé e condenou a reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa atualizada, custas processuais e honorários fixados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, e ainda, julgou procedente o contraposto de R$ 111,49, ao fundamento que as provas trazidas nos autos pela reclamada demonstra a relação contratual existente entre as partes.

A recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial, ante a complexidade da matéria. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, e ainda, a reforma da sentença ao que tange à litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no
Termo de Confissão de Dívida
, alegando desconhecer a assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, a
Termo de Confissão de dívida
, devidamente assinado,
Cópia do Documento Pessoal da Reclamante, Histórico de Contas
e
Ficha Cadastral,
os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito nos órgãos de proteção de crédito e, em caso
negativo
, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A R
eclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, corroborando com suas alegações apresentada o
termo de confissão de dívida assinado, cópia do documento pessoal da Reclamante, ficha cadastral e histórico de contas
.

Sem razão a
R
ecorrente.

Pois bem.
Apesar
de ter a
R
eclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. I
I, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o

termo de confissão
juntados
nos autos
, embora datado em maio/2016,

indicam verossimilhança das assinaturas
(
print
abaixo
)
.

Portanto, não resta
dúvida
acerca da existência da unidade consumidora em nome da reclamante.

Assinatura no termo de confissão de dívida (Id. 99775630).

Assinatura na Procuração
Ad Judicia
(Id. 99775607).

No mais, c
omo se observa dos fatos acima mencionados, a empresa E
nergisa agiu com todas as diligê
ncias necessárias para a concessão regular do serviços
prestados
,
ficando evidente a contratação

dos serviços
pela reclamante através d
a
Unidade
Consumidora de n. 2152334
, uma vez que
consta d
o histórico de consumo e pagamento
o
adimplemento de faturas.

V
ale ressaltar que a reclamante

não informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período do débito cobrado
, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que
a concessionária
Energisa
é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de maneira que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Neste cenário
,
presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela
reclamante
, o adimplemento das obrigações assumidas,
de modo que esta inclusão constitui exercício regular de direito
.

Por fim, restando comprovadamente que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida,
mantenho
a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa atualizada,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
,

suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022